Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748005-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BALBINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONE NAZARE DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 5o VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF em desfavor do 3a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, em relação ao processo 0744650-76.2020.8.07.0016, tendo por objeto pedido de determinação ao Distrito Federal para que disponibilize leito de UTI. Em petição de Id n° 26688943 a Defensoria Pública do Distrito Federal informa a propositura de Reclamação em face do Acórdão no 1346302, proferido por esta 2a Câmara Cível, visando garantir entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 03 – no 2016.00.2.024562-9). Sobre o tema, o processamento e julgamento da Reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos do Art. 988, §1o, do CPC; Arts. 18, V e 196, §1o, do RITJDFT. Assim, nada a prover quanto a pretensão. Retornem os autos à Secretaria da 2a Câmara Cível e aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 08:31:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador